Tribunal: CARF
Processo: 10480.732075/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo A para a obtenção da gasolina tipo C, conforme as proporções determinadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o álcool anidro não se enquadra como insumo para fins da legislação do PIS. Essa classificação decorre do disposto no inciso II do art. 42 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que estabelecia alíquota zero para a Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a receita bruta proveniente dessas operações. Apenas com a entrada em vigor da Lei no 11.727/2008 foi admitida, em condições específicas, a possibilidade de creditamento, marcando uma alteração no tratamento tributário desse produto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.732075/2012-01
ACÓRDÃO
9303-016.695 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo "A" para a
obtenção da gasolina tipo "C", conforme as proporções determinadas pela
Agência Nacional do Petróleo (ANP), o álcool anidro não se enquadra como
insumo para fins da legislação do PIS. Essa classificação decorre do disposto
no inciso II do art. 42 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que
estabelecia alíquota zero para a Contribuição para o PIS/PASEP incidente
sobre a receita bruta proveniente dessas operações. Apenas com a entrada
em vigor da Lei no 11.727/2008 foi admitida, em condições específicas, a
possibilidade de creditamento, marcando uma alteração no tratamento
tributário desse produto.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao Recurso Especial da Fazenda. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.690, de 28 de março de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10480.720427/2010-14, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.695 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.732075/2012-01
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face de Acórdão assim ementado:

NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro
teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA
DO TIPO C. CARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo A para a obtenção
da gasolina do tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, é considerado insumo
pela legislação PIS/Pasep e COFINS. Por se tratar de insumo para a produção de
gasolina tipo C, é possível que o contribuinte se credite das operações com
aquisição de álcool anidro, nos termos do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n.
10.833/04, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME MONOFÁSICO.
POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica do PIS/Pasep e da COFINS não é impedimento para o
creditamento do contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e
creditamento, já que tais normativas apresentam funções jurídicas distintas.
Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.051.634/CE).

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.695 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.732075/2012-01
3
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito em relação às operações
de aquisição de álcool anidro utilizado como insumo na produção de gasolina do
tipo C, bem como em relação às despesas de armazenagem de mercadoria e de
frete na operação de vendas utilizadas na aquisição de álcool anidro, definido
como insumo para a produção da gasolina tipo C, quando o ônus for suportado
pelo vendedor. Vencido o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho que
negava provimento.

Suscita a Fazenda Nacional divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à possibilidade de crédito, na qualidade de insumo, para as
contribuições PIS e COFINS relativo às despesas de aquisição do álcool anidro, adicionado pelos
distribuidores à gasolina tipo A para a obtenção da gasolina do tipo C, na proporção
estabelecida pela ANP, indicando como paradigma os Acórdãos no 9303-011.784 e 3402-007.716.

O recurso foi admitido por meio de Despacho de Admissibilidade.

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 se a recorrente não desenvolve processo de produção ou fabricação das
mercadorias que vende, exercendo meramente atividades comerciais de
distribuição, não se fala em creditamento com fulcro no artigo 3o, II das Leis
10637/02 e 10833/03;
 a distribuidora não produz nada, ela apenas realiza a mistura dos produtos
(gasolina A com álcool anidro), não havendo que se falar, portanto, em
insumos;
 a impossibilidade de tomada de créditos relativamente às operações sobre
as quais não incidem o PIS e a COFINS, assim como àquelas sujeitas aos
regimes de incidência monofásica, como a venda de álcool anidro
adicionado à gasolina, guarda total lógica, seja econômica, seja jurídica, pois
o revendedor, nestes casos, não se apresenta como sujeito à tributação, já
que esta ficou concentrada na operação anterior da cadeia econômica,
realizando o revendedor operações sujeitas à alíquota zero (art. 5o, § 1o, I da
Lei 9.718/98);
 no caso de tributo monofásico e de regime de alíquota zero é ilógico pensar-
se em incidências múltiplas ao longo do ciclo econômico, o que é o
pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento no
regime da não cumulatividade;
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.695 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.732075/2012-01
4
 o art. 17 da Lei n.o 11.033/04 não constitui permissão geral de creditamento
nos casos de saída isenta ou com alíquota zero, sendo imprescindível
proceder à leitura concomitante de seu comando com o disposto no art. 16
da Lei no 11.116/05, que impõe que o saldo credor das contribuições,
acumulado em virtude do disposto no art. 17 da Lei 11.033, seja apurado na
forma do art. 3o das Leis 10.637 e 10.833;
 como a aquisição de álcool para fins carburantes não gera créditos, nos
termos do art. 3o, I, da Lei 10.833, não há que se falar em subsunção do fato
à norma do art. 17 da Lei 11.033;
 ao mencionar a “manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” às
operações de vendas com isenção, alíquota zero ou não incidência da
Contribuição para o PIS e da COFINS, o art. 17 está se referindo aos créditos
relativos aos custos, encargos e despesas legalmente autorizados a gerar
esses créditos das referidas contribuições, o que não acontece no caso sob
julgamento.

Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões alegando, em síntese, que:
 o Recurso Especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido por
ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma apresentado pela
Procuradoria da Fazenda e o acórdão recorrido;
 a própria agência reguladora da atividade desenvolvida pela Recorrida
determina que para produção da Gasolina “C”, é necessário passar por um
processo
de
industrialização
(beneficiamento)
regido
por
normas
regulatórias de cumprimento obrigatório. Assim, como o próprio conceito
enuncia: a Gasolina “C” é constituída de etanol anidro combustível e
Gasolina “A”;
 o etanol anidro combustível é perfeitamente compatível com o conceito de
insumo que nos dá a legislação e a doutrina;
 deve ser aplicado o disposto no inc. II, do art. 3o, da Lei 10.637/02 e da Lei
10.833/035, os quais permitem à Recorrida aproveitar créditos de PIS e
COFINS sobre a aquisição de etanol anidro para produção da Gasolina “C”;
 mostra-se patente o direito da Recorrida ao creditamento de PIS e de
COFINS quando da aquisição de etanol anidro para produção de Gasolina
“C”, não havendo na legislação que rege o PIS e a COFINS qualquer vedação
quanto ao creditamento quando o referido bem é adquirido para essa
finalidade. Na verdade, encontra-se expressa autorização para aquisição de
tais créditos.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.695 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.732075/2012-01
5

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls.
823/827, sendo evidente a demonstração da divergência jurisprudencial,
pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e fundamentos.

Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Do mérito
Entendo como inviável o creditamento da Contribuição para o PIS/PASEP
sobre a aquisição de álcool anidro utilizado na composição da gasolina "C"
no período analisado nos presentes autos.

Esse entendimento está respaldado em reiteradas decisões deste CARF,
que têm afastado a pretensão de contribuintes em situações análogas,
podendo-se citar os acórdãos n° 9303.011-784 e 9303-016.076 (ainda
pendente de publicação).

No caso específico do álcool anidro adicionado à gasolina tipo "A" para
obtenção da gasolina tipo "C", a jurisprudência administrativa é pacífica ao
reconhecer que tal operação não configura insumo para fins da legislação
do PIS/Cofins, pois não resulta na formação de um novo produto.

Ademais, o inciso II do art. 42 da Medida Provisória no 2.158-35/2001
determinava que as alíquotas do PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a
receita bruta da venda de álcool para fins carburantes eram reduzidas a
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.695 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.732075/2012-01
6
zero, o que inviabilizava o creditamento até o advento da Lei no
11.727/2008, que passou a admitir essa possibilidade em hipóteses
específicas. A propósito, veja-se a ementa do Acórdão n.o 3301-010.168:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2007 a 31/03/2007 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL
ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA. DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo A, para a
obtenção da Tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, pois não há a formação de
um novo produto. Este é o entendimento que se extrai do inciso II do artigo
42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a
receita bruta da venda do álcool para fins carburantes, quando adicionado à
gasolina. Somente com o advento da Lei no 11.727/2008, passou a ser
admitido o creditamento. (destaque nosso)

No mesmo sentido é o Acórdão no 9303-011.784, de 19/08/2021, que
analisou o período de 01/07/2008 a 30/09/2008 e reforçou o
entendimento de que a adição de álcool à gasolina não caracteriza um
processo de industrialização, mas apenas uma operação técnica de mistura
que não confere ao álcool a qualidade de insumo. Veja-se a sua ementa:

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para
a obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento

Com efeito, a Lei no 11.727/2008 trouxe modificações no tratamento
tributário do álcool anidro, estabelecendo a possibilidade de seu
creditamento em situações específicas. Ao inseri-lo não cumulatividade, a
norma restringiu o direito de crédito às operações de aquisição entre
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.695 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.732075/2012-01
7
determinados agentes econômicos, como distribuidores, produtores ou
importadores. Essa regra foi regulamentada pelo Decreto no 6.573/2008,
que fixou os valores de crédito aplicáveis por metro cúbico de álcool
adquirido, aplicando-se somente a partir de outubro de 2008.

Portanto, no período analisado nos presentes autos, as aquisições que
respaldaram o crédito pleiteado não eram passíveis de creditamento
devido à expressa vedação legal.

Esta questão foi objeto de recente decisão deste Colegiado no Processo n.o
10530.901102/2012-51 da relatoria da i. Conselheira Semíriamis de
Oliveira Duro, tendo sido proferido o Acórdão n.o 9303-016.076 que restou
assim ementado:

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL CARBURANTE PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação do PIS, caracterizada a simples revenda
pelo inciso II do art. 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria
igual a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre
a receita bruta auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando
passou a ser possível o creditamento.

Com estes fundamentos, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.695 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.732075/2012-01
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e dar provimento
ao Recurso Especial da Fazenda.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1027
DF CARF MF
Original